Tribunal: TCU
Processo: 017.402/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial. FNS. Drogaria Pinheiro Ceres Ltda., Rodrigo Donizete Pinheiro e Renan Paulo Fagundes da Costa. Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Pinheiro Ceres Ltda., solidariamente com o Sr. Rodrigo Donizete Pinheiro e o Sr. Renan Paulo Fagundes da Costa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 4/3/2015 e 7/11/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Drogaria Pinheiro Ceres Ltda., Rodrigo Donizete Pinheiro e Renan Paulo Fagundes da Costa, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Drogaria Pinheiro Ceres Ltda., Rodrigo Donizete Pinheiro e Renan Paulo Fagundes da Costa, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsáveis solidários : Drogaria Pinheiro Ceres Ltda. e Rodrigo Donizete Pinheiro DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 04/03/2015 80,19 05/03/2015 567,90 05/03/2015 76,10 02/04/2015 781,20 02/04/2015 13,46 02/04/2015 81,50 05/05/2015 1.083,60 05/05/2015 801,90 05/05/2015 13,77 05/05/2015 630,00 12/06/2015 1.306,80 12/06/2015 812,70 15/06/2015 1.443,42 15/06/2015 166,46 03/07/2015 3.906,30 03/07/2015 936,90 06/07/2015 1.336,50 06/07/2015 403,15 05/08/2015 2.737,20 05/08/2015 779,40 06/08/2015 1.122,66 06/08/2015 99,16 31/08/2015 5.688,60 31/08/2015 1.309,77 31/08/2015 334,58 31/08/2015 789,60 14/10/2015 588,06 14/10/2015 4.077,90 14/10/2015 365,52 14/10/2015 735,60 30/10/2015 3.747,60 30/10/2015 374,22 30/10/2015 440,40 30/10/2015 213,51 18/12/2015 213,84 18/12/2015 5.043,00 18/12/2015 313,35 18/12/2015 526,80 21/01/2016 6.863,10 21/01/2016 106,92 21/01/2016 62,40 21/01/2016 108,92 17/02/2016 267,30 17/02/2016 8.273,40 17/02/2016 451,20 17/02/2016 667,60 07/03/2016 7.188,00 07/03/2016 242,40 09/03/2016 213,84 09/03/2016 426,54 01/04/2016 6.726,60 01/04/2016 281,88 01/04/2016 215,74 01/04/2016 162,60 29/04/2016 6.310,20 29/04/2016 111,30 03/05/2016 175,50 03/05/2016 102,98 31/05/2016 7.084,50 31/05/2016 418,50 31/05/2016 87,00 31/05/2016 53,56 30/06/2016 351,00 30/06/2016 7.154,10 30/06/2016 108,30 30/06/2016 41,25 03/08/2016 7.185,30 03/08/2016 94,50 03/08/2016 153,28 03/08/2016 274,20 09/09/2016 7.590,00 09/09/2016 210,00 09/09/2016 165,66 30/09/2016 297,00 30/09/2016 8.930,70 30/09/2016 103,85 30/09/2016 54,60 11/11/2016 8.948,70 11/11/2016 567,00 11/11/2016 38,40 11/11/2016 13,46 29/11/2016 8.117,70 29/11/2016 90,60 30/11/2016 607,50 30/11/2016 46,36 29/12/2016 9.470,10 29/12/2016 63,60 04/01/2017 702,00 04/01/2017 65,40 20/02/2017 594,00 20/02/2017 9.517,80 20/02/2017 34,23 20/02/2017 26,40 09/03/2017 9.797,70 09/03/2017 378,00 09/03/2017 21,60 09/03/2017 13,75 04/04/2017 8.168,40 04/04/2017 81,21 04/04/2017 118,20 16/05/2017 8.666,10 16/05/2017 27,25 16/05/2017 5,40 16/06/2017 7.168,50 16/06/2017 7,02 16/06/2017 21,60 29/06/2017 8.973,60 29/06/2017 82,20 29/06/2017 60,98 27/07/2017 7.792,50 27/07/2017 102,02 27/07/2017 147,00 21/08/2017 8.410,50 21/08/2017 96,00 21/08/2017 115,23 22/09/2017 9.813,60 22/09/2017 48,00 22/09/2017 40,46 20/10/2017 9.360,00 20/10/2017 95,00 20/10/2017 144,60 15/12/2017 10.069,80 15/12/2017 65,40 15/12/2017 141,98 16/12/2017 40,75 18/12/2017 4.618,20 18/12/2017 128,10 06/02/2018 202,50 06/02/2018 11.525,40 06/02/2018 49,50 06/02/2018 54,54 02/03/2018 12.842,10 02/03/2018 540,00 02/03/2018 40,80 02/04/2018 877,50 02/04/2018 12.855,90 02/04/2018 45,60 03/05/2018 594,00 03/05/2018 55,19 04/05/2018 12.166,50 04/05/2018 215,10 04/06/2018 661,50 04/06/2018 9.117,30 04/06/2018 3,60 04/06/2018 7,02 10/07/2018 877,50 10/07/2018 11.076,90 10/07/2018 27,79 10/07/2018 320,40 01/08/2018 891,00 01/08/2018 11.475,30 01/08/2018 48,85 01/08/2018 112,20 17/09/2018 7.240,20 17/09/2018 553,50 10/10/2018 3.624,30 10/10/2018 337,50 10/10/2018 13,46 10/10/2018 22,20 29/10/2018 135,00 29/10/2018 7.896,90 29/10/2018 56,23 29/10/2018 84,00 05/12/2018 1.368,60 05/12/2018 13,50 05/12/2018 54,92 05/12/2018 106,80 27/12/2018 13,50 27/12/2018 650,10 27/12/2018 9,00 Responsáveis solidários : Drogaria Pinheiro Ceres Ltda. e Renan Paulo Fagundes da Costa DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/02/2019 803,70 12/02/2019 13,05 08/03/2019 519,00 29/03/2019 977,70 29/03/2019 11,40 10/04/2019 1.670,10 10/04/2019 33,60 23/05/2019 2.755,20 23/05/2019 11,40 26/06/2019 2.387,40 26/06/2019 169,80 27/06/2019 102,60 27/06/2019 20,07 26/07/2019 3.800,40 26/07/2019 255,15 26/07/2019 130,80 26/08/2019 3.654,60 26/08/2019 328,05 26/08/2019 11,40 25/09/2019 3.173,70 25/09/2019 121,50 25/09/2019 117,00 25/09/2019 33,82 04/11/2019 853,20 04/11/2019 15,00 07/11/2019 48,60 07/11/2019 32,58 9.3. aplicar à responsável Drogaria Pinheiro Ceres Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Rodrigo Donizete Pinheiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 57.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável Renan Paulo Fagundes da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 3.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.